Tribunal: TJSP
Processo: 2089090-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de manutenção de posse – insurgência contra r. "decisum" que trouxe indeferida pretensão liminar – requisitos autorizadores da medida não evidenciados – recepção de notificação extrajudicial voltada à desocupação da coisa locada insuficiente a caracterizar turbação – controvérsia, não bastasse, acerca dos contornos da relação jurídica estabelecida entre as

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de manutenção de posse – insurgência contra r. "decisum" que trouxe indeferida pretensão liminar – requisitos autorizadores da medida não evidenciados – recepção de notificação extrajudicial voltada à desocupação da coisa locada insuficiente a caracterizar turbação – controvérsia, não bastasse, acerca dos contornos da relação jurídica estabelecida entre as partes - hipótese a recomendar prévia instauração do contraditório e regular instrução - decisão preservada - recurso improvido, com determinação.